Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS E BANCÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. REGULARIDADE DE OPERAÇÕES. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O DA AUTORA
1. Na Lei no 8.078/90, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica. Contudo, a inexistência de defeito na prestação de serviços, somada à culpa exclusiva do consumidor, afasta o dever de indenizar, na forma do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Na questão, as movimentações financeiras se deram apenas em razão do fornecimento de informações pessoais e sigilosas a terceiros e colaboração por parte do correntista. Desse modo, afasta-se o dever do Banco de reparar os prejuízos.
3. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O DA AUTORA.